Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701484-66.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOTERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONSTRUTORA LTDA - EPP EMBARGADO: HELENA PEREIRA GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por SOTERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS contra a r. decisão proferida por este Relator que indeferiu o pedido de devolução do prazo para contrarrazões formulado por SOTERRA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO, nos seguintes termos (ID 63461078): “Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELENA PEREIRA GUIMARÃES (demandante), tendo por objeto decisões proferidas pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000967-14.2007.8.07.0007 proposta por LUIZ XAVIER PINTO e SOTERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONSTRUTORA LTDA – EPP, na qual, deferiu a sucessão processual, para inclusão da SOTERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CONSTRUTORA LTDA - EPP no polo ativo (ID 196649288) e a que deferiu a adjudicação do bem pelo valor da avaliação (ID 200033004). Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar. (ID 61465056) Decorrido o prazo para SOTERRA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CONSTRUTORA – EPP (ID 62567862) apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 62567862. Destarte, o causídico que representa a agravada, noticia que a publicação é nula, porque não teria constado o nome da advogada na referida publicação. Porém, não juntou qualquer prova nesse sentido. Pleiteou, assim, a devolução do prazo para defesa. (ID 62584582) Em consulta aos registros processuais do PJe do 2o Grau, a nobre causídica/ requerente, Dra. Rosana Couto de Oliveira, OAB/DF 28874A, está devidamente cadastrada no sistema, inclusive com registro de ciência da intimação para contrarrazoar, em 16/07/2024, tendo decorrido o prazo no dia 06/08/2024. Desta forma, devidamente cadastrada nos registos eletrônicos no 2o Grau, sem qualquer prejuízo da publicação oficial e nem evidenciado qualquer vício no acesso do conteúdo, não há respaldo para devolução do prazo processual. Portanto, INDEFIRO o pedido de devolução do prazo para contrarrazões formulado por SOTERRA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. Por sua vez, a agravante HELENA PEREIRA GUIMARÃES informa que o aviso de recebimento destinado ao agravado LUIZ XAVIER PINTO foi enviado para endereço diverso daquele indicado no recurso, motivo pelo qual a diligência restou infrutífera (ID 62007021). Para tanto, requer que a intimação seja feita em nome da advogada constituída, ao invés de renovação da diligência por AR. Conforme procuração de ID 37858878, dos autos de origem, o agravado LUIZ XAVIER PINTO é patrocinado pela Dra. Rosana Couto de Oliveira, OAB/DF 28874A. Assim, DEFIRO o pedido formulado pela agravante. Proceda-se a nobre Secretaria da Turma o cadastramento do correto endereço do agravado LUIZ XAVIER PINTO, conforme indicado no recurso, qual seja: SMPW, Q. 5, Conj. 7, Casa 6, Park Way, Núcleo Bandeirante-DF, CEP: 71.735-500, bem como cadastramento da Dra. ROSANA COUTO DE OLIVEIRA, no patrocínio dos seus interesses, conforme mandato de ID 37858878, dos autos de origem. Ainda, renove-se a intimação apenas do agravado LUIZ XAVIER PINTO para apresentar contrarrazões ao recurso, por meio de publicação oficial. Publique-se. Intimem-se." (g.n.) A embargante alega que a r. decisão é contraditória. Repisa que a publicação que abre prazo para contrarrazões não constou qualquer advogado cadastrado. Para tanto, junta aos autos a referida publicação extraída do diário oficial. Ao final, requer (ID 63922866): “(...) ante a contradição do indeferimento de renovação de prazo de defesa em relação ao que consta nos autos, que a causídica somente foi cadastrada no sistema em 07/08/2024, ou seja, após a publicação da decisão, bem como da juntada da publicação com a ausência do nome da causídica, pugna pelo esclarecimento.” Contrarrazões apresentadas pelo embargado, pela rejeição dos aclaratórios. (ID 64227086) Relatado o necessário, DECIDO. Assiste razão à embargante. O prazo para o agravado, ora embargante, SOTERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CONSTRUTORA LTDA – EPP apresentar contrarrazões findou-se em 06/08/2024. (ID 62567862) No dia 07/08/2024, embargante/agravada pleiteou a reabertura, alegando que a publicação não incluiu o nome da advogada que patrocina seus interesses. No entanto, não apresentou prova que corroborasse essa alegação. Nos embargos de declaração, a recorrente juntou a publicação do diário, na qual, de fato, não consta advogado cadastrado (ID 63922867). Identifico, ainda, certidão da nobre Secretaria da Turma de que o cadastramento da Dra. Rosana Couto de Oliveira para o patrocínio da parte agravada/embargante ocorreu em 07/08/2024, um dia após o decurso do prazo para contrarrazoar. Assim, o cadastramento realizado pela Secretaria da Turma é posterior ao decurso do prazo, de modo que a reabertura para contrarrazões é medida que se impõe. Com essas razões, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração e determino a intimação da parte agravada SOTERRA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CONSTRUTORA LTDA para apresentar contrarrazões ao recurso e juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, prazo 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Antes de retornarem os autos conclusos para elaboração de voto, proceda-se a nobre Secretaria da Turma a retificação de embargos de declaração para agravo de instrumento, incluindo-se todas as partes agravadas. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator